Tribunal: TJMT
Processo: 1004853-12.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004853-12.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GLAUCIA KELLY JESUS BEZERRA - CPF: 999.284.501-53 (APELADO), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), PAULO MATILDES DE AGUIAR - CPF: 871.343.301-68 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO MATILDES DE AGUIAR - CPF: 871.343.301-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

APELAD
O
:

GLAUCIA KELLY JESUS BEZERRA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VISTORIA OU PERÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL. OCORRÊNCIA. CORTE INDEVIDO.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou inexigíveis as faturas de agosto/2023 a janeiro/2024, determinou nova leitura com base na média de consumo e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, por cobrança indevida de valores significativamente superior à média histórica da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve conduta ilícita da concessionária ao emitir faturas superiores sem notificação ou prova técnica idônea;

(
ii
) saber se a falha na prestação do serviço justifica a condenação por dano moral;

(
iii
) saber se o valor fixado a título de danos morais atende aos
critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessionária não comprovou a regularidade das cobranças contestadas, nem demonstrou ter notificado previamente a consumidora sobre a suposta variação abrupta de consumo, tampouco realizou perícia ou vistoria técnica no medidor, descumprindo o art. 14 do CDC e a Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

4. A responsabilidade da concessionária é objetiva, sendo irrelevante a demonstração de culpa, bastando a falha na prestação do serviço essencial e o dano dela decorrente, inclusive com interrupção indevida, o que justifica o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
.

5. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se elevado diante da extensão do dano e das circunstâncias do caso, sendo razoável sua redução para R$ 6.000,00, a fim de atender à função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança de consumo elevado sem prévia notificação e sem realização de vistoria técnica ou perícia caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a inexigibilidade do débito.

2.
A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, decorrente de cobrança irregular, configura dano moral presumido.

3.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a

extensão do dano e a função pedagógica da condenação.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 14; Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1008267-46.2023.8.11.0004, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03.09.2025;

TJMT, N.U 1039612-16.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.09.2025;

STJ, Tema 699; STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta por GLÁUCIA KELY JESUS BEZERRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“(...)

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta ação declaratória de inexigibilidade de débito para:

I-

DECLARAR
indevida as faturas dos meses de agosto de 20223 a dezembro de 2023 e janeiro de 2024,bem como,que seja feito nova leitura
do valor referente ao mês questionado devendo ser condizente/aferido com a média dos últimos 12 meses anteriormente ao reclamado pela autora;

II – CONFIRMAR
em definitivo a tutela concedida;

II-

CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ
[1]
), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ
[2]
), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condenoa parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.
(...)
”

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
.
Do e
xercício
r
egular do
d
ireito
da concessionária de serviços energéticos
.

Da
inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Subsidiari
amente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório
.

Do prequestionamento.

O r
ecurso

é
tempestivo e

as
custas
foram
recolhidas
.
(
ID

3297433991
).

Foram apresentadas
contrarrazões
pela parte apelada, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

(ID. no
327523910
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

APELADO:
GLAUCIA KELLY JESUS BEZERRA

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Mérito
Recursal
.

Da ausência de conduta ilícita.
Do exercício regular do direito da concessionária de serviços energéticos.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta por Gláucia Kely Jesus Bezerra, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando indevidas as faturas de energia referentes aos meses de agosto/2023 a janeiro/2024, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de custas e honorários.

Pois bem
.

A controvérsia instaurada nos autos cinge-se à suposta cobrança indevida de faturas de energia elétrica, emitidas pela concessionária apelante Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., referentes à Unidade Consumidora n.o 6/2723262-8, relativas ao período de agosto de 2023 a janeiro de 2024, as quais a parte autora, ora apelada, Gláucia Kely Jesus Bezerra, alega não corresponderem à realidade de seu consumo habitual.

A sentença recorrida reconheceu a ausência de demonstração clara e objetiva, por parte da concessionária, quanto à regularidade das cobranças, especialmente no que se refere à prévia notificação da consumidora e à inexistência de prova técnica idônea que justificasse o aumento abrupto do consumo e os consequentes lançamentos de valores superiores à média mensal verificada nos meses anteriores.

A apelante sustenta, em síntese, que a variação do consumo decorre de fatores externos, como o aumento de temperatura, efeitos do fenômeno El
Niño
, bem como da aplicação de bandeiras tarifárias, além de atribuir eventual elevação de consumo à responsabilidade da própria consumidora pelas condições internas de suas instalações elétricas. Afirma, ainda, inexistir qualquer conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, de modo que não estariam presentes os requisitos à configuração do dano moral.

Entretanto, não merece acolhida a pretensão recursal.

Com base nos documentos constantes dos autos, verifica-se que a parte autora apresentou histórico de consumo que evidenciava uma média regular de consumo entre 162 kWh e 292 kWh, com valores mensais variando entre R$ 129,00 a R$ 241,00, aproximadamente. No entanto, a partir de agosto
de 2023, foram emitidas faturas com valores superiores a R$ 500,00, alcançando o patamar de consumo de 456 kWh, o que representa quase o dobro da média histórica verificada.

Ainda que a concessionária tenha alegado condições climáticas e variações sazonais, não há nos autos comprovação técnica individualizada de que o consumo em questão foi efetivamente aferido por medição idônea e, sobretudo, que a consumidora tenha sido prévia e formalmente notificada acerca da suposta divergência de consumo, tampouco submetida à vistoria técnica ou perícia que atestasse eventual alteração no padrão de uso ou nas instalações internas.

A ausência de tais formalidades configura falha na prestação do serviço, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de culpa do fornecedor.

Ainda nesta senda
, a concessionária limitou-se a apresentar documentos administrativos genéricos,
tais como telas sistêmicas,
sem robustez probatória suficiente para afastar a presunção de veracidade das alegações da parte autora.

A jurisprudência hodierna é pacífica ao exigir que, nos casos de recuperação de consumo por suposta irregularidade, é indispensável a realização de perícia técnica e a observância do devido processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não se verificou no caso concreto.

Nesse sentido
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO REGULAR DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. VIOLAÇÃO
AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica deve observar estritamente o procedimento previsto na Resolução ANEEL no 1.000/2021, sob pena de inexigibilidade da cobrança de recuperação de consumo.

A ausência de comprovação da notificação regular do consumidor invalida a cobrança administrativa e judicial.

O corte de energia elétrica com base em débito pretérito é ilícito e enseja indenização por dano moral in
re

ipsa
.

[...]
(N.U 1008267-46.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
publicado
no DJE 03/09/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO BASEADA EM TOI. LIMITAÇÃO DO PRAZO A 90 DIAS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PROPROCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A recuperação de consumo irregular de energia elétrica deve observar o limite máximo de 90 dias, conforme Tese 699 do STJ.

A suspensão do fornecimento de energia baseada em débito inexigível é ilícita, sobretudo quando realizada em datas vedadas pela ANEEL.

A interrupção indevida e prolongada do serviço essencial configura dano moral presumido, passível de indenização.
[...]”

(N.U 1039612-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, publicado no DJE 25/09/2025)

Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, bem como o dever de indenizar, passo ao exame do quantum indenizatório.

Nesse sentido, cumpre ao Julgador, ao reconhecer a ocorrência de danos morais indenizáveis, adotar critérios adequados para a fixação do quantum compensatório, considerando a situação econômica das partes, as circunstâncias específicas do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em apreço, entendo que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, arbitrado a título de compensação dos danos morais sofridos pela parte recorrida, mostra-se desproporcional diante da efetiva extensão do dano, de sua necessária reparabilidade e da função pedagógica que deve orientar a condenação.

Diante disso, reputo mais adequado e razoável fixar a indenização em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, quantia que melhor atende ao binômio reparação–punição, revelando-se suficiente para compensar o sofrimento experimentado, sem perder de vista as condições pessoais das partes litigantes e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

1.3.
Pr
é
-
questiona dispositivos constitucionais.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual entendo que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para reduzir o
montante arbitrado a título de danos morais para o importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
mantendo-se, no mais, a sentença recorrida em sua integralidade.

Por fim, ante o resultado do julgamento,
deixo de majorar
os
honorários sucumbenciais e mantenho-os no percentual de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor
atualizado da condenação
, tal como arbitrados pelo juízo a quo, em observância à tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025